Tribunal: TJES
Processo: 5025320-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025320-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: EZEQUIAS DIAS RODOVALHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025320-47.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO:
EZEQUIAS DIAS RODOVALHO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES. RETENÇÃO DE R$16.266,00. MICROEMPREENDEDOR. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$6.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme se extrai da sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para: (a) obrigar a ré a promover o desbloqueio integral da conta vinculada ao CNPJ do autor, possibilitando o saque do valor retido de R$16.266,00, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$3.000,00; (b) condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento; além de ter sido deferida tutela provisória de urgência para cumprimento imediato da obrigação de desbloqueio.

2. A controvérsia recursal cinge-se à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à regularidade do bloqueio realizado, à inexistência de dano moral e à necessidade de reforma integral da sentença.

3. Quanto à preliminar de inaplicabilidade do CDC, verifica-se que, embora o autor utilize a máquina de cartão para viabilizar sua atividade comercial, trata-se de pequeno comerciante, em posição de manifesta vulnerabilidade técnica e informacional frente à intermediadora de pagamentos. A sentença adotou corretamente a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo que, mesmo não sendo destinatário final clássico, o autor se encontra em posição de desequilíbrio na relação contratual. Assim, mantém-se a incidência das normas consumeristas, inclusive quanto à responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

4. No mérito, é incontroverso que houve bloqueio da conta e retenção do valor de R$16.266,00. A recorrente sustenta que a medida decorreu de análise interna diante de transações consideradas atípicas. Contudo, não demonstrou de forma concreta a existência de fraude, chargeback efetivo, violação contratual específica ou qualquer circunstância objetiva que justificasse a retenção prolongada dos valores. A mera alegação genérica de “histórico transacional incompatível” não se mostra suficiente para afastar a ilicitude da conduta.

5. Compete à fornecedora do serviço comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Ao bloquear unilateralmente valores essenciais à atividade econômica do recorrido, sem comprovação robusta de irregularidade e sem comunicação clara e fundamentada, incorreu em falha na prestação do serviço.

6. A tutela provisória concedida encontra respaldo nos requisitos legais, pois evidenciada a probabilidade do direito, diante da ausência de justificativa plausível para a retenção, bem como o perigo de dano, considerando que o recorrido depende do capital de giro para manutenção de sua pequena oficina. Não há elemento novo que justifique a revogação da medida.

7. No tocante ao dano moral, a retenção indevida e prolongada de valores pertencentes a microempreendedor, comprometendo seu fluxo de caixa e a continuidade de sua atividade comercial, ultrapassa o mero dissabor. O abalo decorre da própria conduta ilícita, sendo prescindível prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

8. O valor fixado em R$6.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a duração da retenção e a capacidade econômica das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. Não prospera a alegação de enriquecimento ilícito, pois a indenização decorre de ilícito contratual e visa compensar abalo efetivamente experimentado, inexistindo qualquer vantagem indevida ao recorrido.

10. Assim, inexistindo erro de julgamento ou desproporcionalidade na condenação imposta, impõe-se a manutenção integral da sentença.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)